Tribunal: STF
Processo: AI 474399
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-10-25
Data de publicação: 2005-10-25

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL: QUESTÃO CONSTITUCIONAL.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356-STF. TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO. COMPENSAÇÃO DO RESULTADO
NEGATIVO. INSTRUÇÕES NORMATIVAS 198/88 e 90/92.
I. - Questão
constitucional posta no RE não prequestionada no acórdão. Incidência
 das Súmulas 282 e 356-STF.
II. - Inocorrência do contencioso
constitucional, dado que a questão foi decidida com base em normas
infraconstitucionais.
III. - Precedentes do STF.
IV. - Agravo não
provido.